Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de limitação dos descontos mensais realizados diretamente na conta corrente da autora, sob o fundamento de que os débitos são lícitos quando expressamente autorizados por consumidor capaz, conforme o princípio da pacta sunt servanda. A agravante alega que os descontos comprometem integralmente sua remuneração mensal, colocando em risco sua subsistência e a de seus dependentes, e sustenta violação à Lei Distrital no 7.239/2023, que fixa limites de desconto sobre a remuneração líquida, com o objetivo de proteger o mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos em conta corrente, utilizados para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, são válidos quando há autorização expressa do consumidor; (ii) estabelecer se a Lei Distrital no 7.239/2023 impõe limitação absoluta a tais descontos em nome da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente oriundos de empréstimos bancários comuns, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização expressa do correntista e enquanto esta não for revogada nos termos contratuais.
4. A Lei Distrital no 7.239/2023 não veda, de forma absoluta, a realização de descontos autorizados em conta corrente, tampouco há nos autos prova indene de dúvidas de que os descontos ultrapassem o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida ou de que a autorização tenha sido revogada.
5. Os contratos bancários foram firmados voluntariamente pela autora, sem demonstração de vício de consentimento ou conduta abusiva da instituição financeira, sendo a alegação de superendividamento, por si só, insuficiente para afastar a validade dos contratos.
6. A jurisprudência da 8a Turma Cível deste Tribunal reconhece que não é admissível a revogação unilateral da autorização de débito após o cumprimento do contrato, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o desconto em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salário, oriundo de empréstimo bancário comum, desde que haja autorização expressa do correntista e enquanto esta não for regularmente revogada.
2. A Lei Distrital no 7.239/2023 não veda, de forma absoluta, descontos pactuados que respeitem os limites legais e contratuais, devendo ser comprovado eventual abuso ou vício para que se reconheça sua nulidade.
3. A mera alegação de superendividamento não é suficiente, por si só, para afastar a validade de contratos livremente pactuados, sem demonstração de vícios ou abusividade.
4. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Lei Distrital no 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdãos nos 1734901 e 1739300, DJE 2023.